Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade.
2. Verifica-se que, frustrada a citação pelo correio, uma vez que o aviso de recebimento retornou com assinatura de pessoa diversa, não houve tentativa de realização do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Dessa forma, não foram esgotadas as possibilidades de localização da parte ré para citação.
3. Deu-se provimento ao recurso.